Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011225-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Consulta, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KALITA GABRIELA MACIEL DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 047.324.221-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. M. T. - CPF: 034.800.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência visando
à
transferência de criança para realização de procedimento cirúrgico cardíaco de caráter emergencial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do bloqueio de verbas públicas e a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantia do direito fundamental à saúde.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793), estabelece entendimento categórico sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde.

4.
O direito social à saúde encontra amparo constitucional no artigo 196 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23, inciso I, que determina competência comum dos entes federativos.

5.
A Lei n. 8.080/90 corrobora o caráter solidário da responsabilidade, impondo a todos os entes federativos o dever de assegurar condições para o exercício do direito fundamental à saúde.

6.
No caso concreto, evidencia-se a urgência do procedimento médico, com criança cadastrada no Sistema de Regulação (SISREG) desde agosto de 2024, com classificação prioritária de atendimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

"Tese de julgamento:

1.
Os entes federativos têm responsabilidade solidária em demandas de saúde.

2.
A inércia de um ente não exime a responsabilidade
dos demais.

3.
O bloqueio de verbas públicas é
medida
legítima para garantir o direito fundamental à saúde.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CF, art. 23, I; Lei n. 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 101556337.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de L.M.T., em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos a procederem à transferência imediata da criança, que está em acompanhamento no ambulatório de cardiologia do Hospital Estadual Santa Casa, para UTI do Hospital e Maternidade
Femina
, para que seja avaliada, realize os exames pré-operatórios e o procedimento cirúrgico denominado “Correção de Persistência do Canal Arterial”. Para tanto, determinou o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, na conta do ente estatal e do município, no valor do menor orçamento apresentado nos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que o procedimento cirúrgico solicitado é de
média/alta
complexidade, de competência do Estado de Mato Grosso, bem assim que o juízo de origem realizou o bloqueio nas contas do Município, no montante de R$ 43.000,00 (quarenta e
três mil reais), não o
bservando
as regras de repartições de competência
,
conforme dispõe o Tema 793 do STF
.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de
direcionar o cumprimento prioritário ao Estado de Mato Grosso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
280242369
).

Certificado o decurso de prazo para a parte autora apresentar resposta ao recurso (Id
. 291577889
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
298585876
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 101556337.2025.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de L.M.T., em desfavor do ora agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos a procederem à transferência imediata da criança, que está em acompanhamento no ambulatório de cardiologia do Hospital Estadual Santa Casa, para UTI do Hospital e Maternidade
Femina
, para que seja avaliada, realize os exames
pré-operatórios e o procedimento cirúrgico denominado “Correção de Persistência do Canal Arterial”. Para tanto, determinou o bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, na conta do ente estatal e do município, no valor do menor orçamento apresentado nos autos.

Narram os autos de origem que a criança assistida, atualmente com
1
(um)
ano
e 3 (três) meses,
encontra-se sob acompanhamento médico no setor de Obstetrícia Cirúrgica do Hospital Estadual Santa Casa, necessitando de cirurgia em caráter de urgência para correção do canal arterial, em razão do diagnóstico de cardiopatia congênita denominada “Canal Arterial Persistente”, bem assim que o procedimento cirúrgico necessário para a correção desse quadro é realizado em Cuiabá, no Hospital
Femina
.

Consta que em 21 de agosto de 2024 foi inserida a solicitação de internação no Sistema da Regulação (SISREG), sob o código n. 553846802 e com classificação de risco “Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível”. Todavia até o momento não foi disponibilizado o procedimento cirúrgico
de
que necessita a criança.

O d. Juízo de origem, considerando o caráter de urgência e emergência da pretensão, deferiu o pedido liminar.

Verifica-se dos autos de origem que foi realizada a penhora
on-line
(SISBAJUD), em desfavor do requerido Estado de Mato Grosso no valor de R$ 43.425,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), e em desfavor do requerido Município de Cuiabá (MT) no valor de R$ 43.425,00 (quarenta e três mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), totalizando R$ 86.850,00 (oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais), para pagamento do Procedimento Cirúrgico de Persistência do Canal Arterial, com base no orçamento colacionado aos autos de origem (Id.
188245476 - p. 1 – origem
).

Irresignado
, em suas razões recursais, o agravante sustenta não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer por se tratar de demanda de
média/alta
complexidade, responsabilidade que deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Conforme deliberação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob o regime de repercussão geral, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial de que "
as entidades federativas, em virtude da competência compartilhada, respondem solidariamente nas ações que visam prestações na área da saúde, e considerando os princípios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a distribuição de competências e determinar o reembolso àquele que arcou com o encargo financeiro
".

Dessa forma, qualquer entidade pública, seja isoladamente ou em conjunto, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda judicial que objetive a disponibilização de tratamento médico, em consonância com o disposto no artigo 196, combinado com o artigo 23, inciso
I
I, ambos da Constituição Federal.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMAS No 793 E No 1234 DO STF E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) No 14 DO STJ - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CIRURGIA DE CATARATA - DIREITO RECONHECIDO. Segundo inteligência do art. 23, II, e do art. 198, ambos da CR/88, a União, os Estados e os Municípios são,
via de regra
, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual
desses entes irá demandar. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 793 sob o rito de repercussão geral, fixou a tese de que
‘
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um de
les isoladamente ou em conjunto’
. Comprovada a absoluta imprescindibilidade de o autor ser submetido a procedimento cirúrgico para evitar a perda da visão, flagrante a obrigação de o ente público réu providenciar o tratamento pretendido.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50099698920228130439

1.0000.22.252603-0/002, Relator
.:
Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/07/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)
.

Cabe destacar que, além da robusta proteção constitucional, o direito social à saúde encontra amparo legal também na Lei n
.
8.080/90, que estabelece o Sistema Único de Saúde (SUS). Em seu artigo 2o, a referida legislação impõe expressamente ao Estado - compreendido aqui em sua acepção ampla, abrangendo todos os entes federativos, quais sejam: União, Estados, Distrito Federal e Municípios - o dever jurídico de assegurar as condições necessárias e suficientes para o pleno exercício do direito fundamental à saúde. Esta disposição legal reforça o caráter solidário da responsabilidade entre os entes federados, consolidando um sistema de proteção que transcende a mera previsão constitucional e se materializa
por meio
de instrumentos normativos específicos que regulamentam e operacionalizam a garantia desse direito essencial.

Depreende-se dos autos originários que o caso em questão se refere a procedimento médico cirúrgico de complexidade intermediária
o qual
,
a
princípio, recairia sobre a responsabilidade primária da esfera estadual quanto ao cumprimento da obrigação de fazer ora pretendida.

Contudo, verifica-se que a paciente com pouco mais de
1
(um) ano se encontra cadastrada no Sistema de Regulação (SISREG) desde agosto de 2024, com classificação prioritária para atendimento médico, em razão da gravidade e urgência de sua condição clínica, que apresenta risco iminente de morte.

Por conseguinte, diante da inércia do Estado de Mato Grosso e, principalmente, considerando o princípio da responsabilidade solidária entre os entes federativos, o Município também responde solidariamente pela prestação do tratamento solicitado.

Portanto, em sede de análise não exaustiva da matéria,
própria desta seara recursal
,
a efetivação do bloqueio de valores nas contas públicas do Município recorrente - ressalte-se, corresponsável solidário - não caracteriza desrespeito à distribuição de atribuições entre as esferas governamentais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025